Tribunal: STF
Processo: ARE 1480410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO EXTRA PETITA- INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” (eDOC 13 – ID: 5732bec7, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 93, IX, do texto constitucional; assim como ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem se mostra contrario à tese fixada no julgamento do tema 1.130 da repercussão geral.



    Sustenta-se, ainda, a necessidade de observar se a Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto à aplicação da taxa SELIC para correção e juros (eDOC 18 – ID: 48c6948d, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a sentença, ao condenar o ente público na obrigação de pagar indenização por danos materiais, extrapolou os limites do próprio pedido formulado na inicial. Assim, reformou a sentença, para afastar esta condenação, mantendo-se as demais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “5. Do que se extrai dos autos a sentença foi de fato extra petita, já que não há nenhum pedido expresso de reembolso do valor vertido para pagamento do exame do pezinho, realizado pela parte autora em rede particular, não havendo que se falar, portanto, em indenização por dano material a ser concedida aos demandantes; 



    6. Finalmente, quanto à ausência de manifestação do MP, afasta-se a arguição de nulidade, considerando a manifestação do Parquet, de index 298, que concordou com a sentença proferida, não havendo qualquer prejuízo à nenhuma das partes, aplicando-se ao caso, ainda, o princípio da “Pas de nullité sans grief”; 



    7. O valor indenizatório relativo aos danos morais – R$ 10 mil – deve ser mantido, já que a conduta da parte ré foi negligente ao extremo, danificando a amostra de sangue retirada do pé do bebê primeiro autor, o que redundou em renovação do doloroso exame no recém-nascido, fora da data ideal para que o teste fosse corretamente realizado; 



    8. Desta forma, vota-se pelo acolhimento, em parte, do recurso inominado, para reformar a sentença e excluir da condenação o pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser devidamente atualizada desde a presente decisão, mantendo-se a sentença, no mais, tal qual lançada” (eDOC 13 – ID: 5732bec7, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário aponta a suposta ofensa ao teor do julgamento do tema 1.130 da repercussão geral, sem indicar, contudo, exatamente o ponto de contrariedade com o precedente. 



    Efetivamente, a presente ação consiste em ação de indenização movida por particular contra o Município de Gonçalo, em razão de suposto equívoco no resultado do teste do pezinho. Em contrapartida, o paradigma indicado dispõe sobre a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Nota-se a existência de deficiência na sua fundamentação suficiente para não permitir a exata compreensão da controvérsia. Dessa forma, incide no caso a Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. 1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados nas razões recursais anteriores. 3. Recurso que se limitando a desenvolver argumento não abordado como fundamento no acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1419899 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE 1465774 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    No que se refere ao índice de correção monetária e juros de mora, também não assiste razão ao recorrente.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Município de São Gonçalo, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando-se que, a partir de 09.12.2021 passasse a incidir a Selic. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, para condenar MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da fixação e acrescido de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF e ao pagamento de indenização por dano material emergente de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar do desembolso e acrescido de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança, em cumprimento estrito à orientação firmada no Tema 810 do STF. Aplica-se, a partir de 09/12/21, Emenda Constitucional 113/21. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em relação ao segundo réu” (eDOC 4 – ID: 39c4f6b9, p. 3)  



    Cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Verifico, portanto, que há compatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente